Tribunal: TJDFT
Processo: 0724590-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724590-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 38 RECORRIDA: REJANE SILVA DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia está prevista expressamente no art. 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 2. A Oitava Turma Cível vem reiteradamente decidindo que nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 835, inciso XII, e 879, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que em se tratando de débito condominial, diante da natureza propter rem da obrigação, é possível a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes à recorrida e, consequentemente, a hasta pública para satisfação dos débitos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELLY MARTINS LEMOS, OAB/DF 79.581. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 835, inciso XII, e 879, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica DANIELLY MARTINS LEMOS, OAB/DF 79.581. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027